Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002379-16.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
Agravante : BANCO DO BRASIL SA
Agravado : ODETE FERREIRA DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1002379-16.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira /MT, que nos autos da ação “Cautelar de Exibição de Documentos”, (Proc. no 34734-85.2011.811.0041 – Cód. 738180), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o agravante, por ODETE FERREIRA DOS SANTOS, determinou que o Banco, no prazo de 15 dias, apresentasse o extrato bancário completo em nome do falecido Ricardo Alves dos Santos e, além disso, informasse expressamente acerca da existência ou não de operações de financiamento, empréstimo, seguro prestamista, seguro de vida, seguro em geral, consórcio, previdência, capitalização, poupança, aplicação, cota capital, capital de giro, em seu nome, fixando multa de R$ 2.000,00.
O agravante alega que a Súmula 372 do STJ prevê que não cabe multa diária em ação de exibição de documentos.
Diz que, ainda que não seja este o entendimento, a multa deveria ter sido limitada e fixada de maneira proporcional e razoável.
Pede, pois, o provimento do recurso para que a decisão combatida seja revogada, ou, na pior das hipóteses, a multa seja limitada de maneira proporcional e razoável; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. ID. 34167455).
É a suma.
D E C I D O
A decisão agravada fez as seguintes considerações:
“Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por Odete Ferreira dos Santos em desfavor do Banco do Brasil S/A – Agência de Canarana-MT.
Denota-se que, no dia 14/06/2016 foi proferida sentença nos autos para determinar que o Banco do Brasil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, exibisse todos os extratos bancários cadastrados em nome da conta pertencente ao falecido marido da exequente Odete Ferreira, Ricardo Alves dos Santos, bem como para que informasse todas as operações bancárias abertas em seu nome. Demais disso, também foi fixado honorário advocatício no montante de R$ 2.000,00 e multa de R$ 30.000,00 para eventual hipótese de descumprimento (fl. 65-66).
Por sua vez, a aludida sentença transitou em julgado no dia 08/07/2016 (fl. 72).
Na sequência, a exequente Odete Ferreira pugnou pelo cumprimento da sentença, tendo em vista que, até o dia 03/10/2016, o Banco do Brasil não havia apresentado as informações requisitadas por este Juízo. Logo, requereu o cumprimento de obrigação de pagar no montante de R$ 35.779,53, incluso multa, juros e correção monetária, além da fixação de honorário advocatício no montante de 10% do valor do débito em relação à fase de execução de sentença (fl. 76-80). O executado foi intimado da execução no dia 20/02/2017 (fl. 87).
Ao seu turno, no dia 26/04/2017, o Banco do Brasil informou que cumpriu a obrigação determinada na sentença (fl. 88) e pugnou pela juntada de: (i) comprovante de pagamento no montante de R$ 2.055,84 – concernente ao valor dos honorários arbitrados na condenação (fl. 134); (ii) guia de recolhimento de custas (fl. 105-106); (iii) contratos firmados com o falecido Ricardo Alves dos Santos (fl. 107-133); e (iv) extrato bancário em nome da conta do falecido Ricardo Alves dos Santos (fl. 135).
Uma vez intimada, a exequente Odete Ferreira aduziu que a sentença foi apenas parcialmente cumprida, pois não foram oferecidas informações em relação ao seguro prestamista, ao seguro de vida, à previdência, à poupança e à capitalização. Conforme informado, o próprio extrato bancário juntado pelo executado (fl. 135) comprova a existência de título de capitalização debitado em conta, denominado de Ourocap. Com efeito, requereu a continuidade da execução com a intimação do executado para apresentar os documentos faltantes e efetivação de construção judicial no montante de R$ 44.808,04, incluso a multa do art. 523, § 1°, do CPC. Pugnou, ademais, pela aplicação das penalidades por conduta atentatória à dignidade da justiça e litigância de má-fé (fl. 142-154).
O executado, por outro lado, requereu a exclusão ou diminuição do valor da multa fixada na sentença ou, em caráter subsidiário, a não incidência de juros. Pugnou, ainda, pela conversão em perdas e danos (fl. 164-169). Ao fim, a exequente requereu o indeferimento dos pedidos do executado alegando a preclusão da matéria (fl. 176-177).
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a sentença proferida nos autos transitou em julgado no dia 08/07/2016 (fl. 72). Por sua vez, no dia 29/09/2016 a exequente Odete Ferreira requereu o cumprimento da aludida sentença diante da inércia do Banco do Brasil em apresentar a documentação solicitada (fl. 80).
Apesar de intimado para o cumprimento da sentença no dia 20/02/2017 (fl. 87), somente em 26/04/2017 (fl. 88) o executado apresentou a documentação, ainda incompleta.
Portanto, diante do descumprimento ordinário da sentença incide a multa oportunamente fixada no montante de R$ 30.000,00. Lado outro, diante da não apresentação da documentação no prazo de 15 dias já em fase de execução, o débito deve ser acrescido de multa e honorários de advogado, ambos de 10%, consoante prescreve o art. 523, § 1°, do CPC.
Nesse cenário, intime-se o executado para que: (i) recolha ou impugne a multa atualizada pela parte autora no montante de R$ 44.808,04 (fl. 151); (ii) no prazo impreterível de 15 dias, apresente o extrato bancário completo em nome do falecido Ricardo Alves dos Santos e, além disso, informe expressamente acerca da existência ou não de operações de financiamento, empréstimo, seguro prestamista, seguro de vida, seguro em geral, consórcio, previdência, capitalização, poupança, aplicação, cota capital, capital de giro, em seu nome. Caso positivo, deverão ser apresentados os respectivos contratos, em especial, do título de capitalização apontado pela parte autora no extrato juntado à fl. 135. Fixo multa de R$ 2.000,00 por cada dia de atraso na resposta.
(...)”.
Sem maiores delongas, assiste razão ao agravante, uma vez que é pacificado o entendimento de que não é cabível multa em ação de exibição de documentos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe a cominação de multa para forçar a exibição de documentos, seja incidental, seja em ação autônoma (cautelar). Súmula 372/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1245434/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não cabe a cominação de multa para forçar a exibição de documentos, seja incidental, seja em ação autônoma (cautelar). Súmula 372/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1245434/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator